Tribunal: STF
Processo: RE 1262502
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou:
    Ao que se observa, o acórdão impugnado vai de encontro da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora a vedação à concessão da comutação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não conste no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está expressamente delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 544.773/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/12/2019). 
    Ademais, vale lembrar que, mesmo considerando tratar-se a concessão de indulto de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, essa elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses de indulto vedadas pela legislação ordinária (AgRg no HC n. 501.917/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/9/2019 – grifo nosso). 
    Em reforço: HC n. 430.217/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2018; e HC n. 302.899/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/12/2014. 
    Tal o contexto, estando o acórdão recorrido contrário ao entendimento consolidado e reiterado desta Corte Superior, devem ser acolhidas as razões recursais. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão de primeira instância que indeferiu o indulto nos Autos n. 0003440-06.2017.8.19.0001. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator